Tribunal: STF
Processo: RE 226224
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS: CELETISTAS CONVERTIDOS EM
ESTATUTÁRIOS.
DIREITO ADQUIRIDO A ANUÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO POR
ASSIDUIDADE: ARTIGOS 67, 87 E 100 DA LEI N  8.112/90.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I E III DO ART. 7  DA
LEI Nº  8.162, DE 08.01.1991.
1.      São inconstitucionais os incisos I e III do art. 7  da
Lei nº  8.162, de 08.01.1991, porque violam o direito adquirido (art.
5 , XXXVI, da C.F.) dos servidores que, por força da Lei nº
8.112/90, foram convertidos de celetistas em estatutários, já que o
art. 100 desse diploma lhes atribuíra o direito à contagem do tempo
de serviço público para todos os efeitos, inclusive, portanto, para
o efeito do adicional por tempo de serviço (art. 67) e da licença-
prêmio (art. 87).
2.      Precedentes do Plenário e das Turmas.
3.      R.E. conhecido e provido, para se julgar procedente a
ação, nos termos do voto do Relator.